Tribunal: TJMT
Processo: 1012818-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012818-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NIEDSON ROCHA FILHO - CPF: 241.428.321-15 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012818-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1012818-44.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Niedson Rocha Filho
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GOZO OU UTILIZAÇÃO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA TÁCITA SEM CIÊNCIA FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por licença-prêmio não gozada por servidor público estadual aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, diante da ausência de renúncia expressa ou ciência da renúncia tácita conforme exige o Decreto estadual n.o 90/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal reconhece o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, se não usufruída nem utilizada na contagem da aposentadoria, conforme a Súmula 08 da Turma Recursal Única do TJMT.

4.

O termo inicial da prescrição é a data da aposentadoria, nos termos da tese firmada no Tema 516 do STJ.

5.

Não há nos autos qualquer prova de que o autor tenha renunciado expressamente ao benefício ou sido cientificado nos termos do art. 20, § 1o, do Decreto n.o 90/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida ao servidor público estadual aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, sendo incabível alegação de renúncia tácita sem a devida ciência formal, conforme dispõe o art. 20, § 1o, do Decreto n.o 90/2019.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Decreto Estadual/MT no 90/2019, art. 20, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 24.03.2009, DJe 20.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.023.655/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.10.2022; TJMT, RI no 1040572-60.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 06.11.2023; TJMT, RI no 1069136-18.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012818-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1012818-44.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Niedson Rocha Filho
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança – licença prêmio.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

281626398
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente a pagar ao autor o valor relativo à licença prêmio inerente ao quinquênio 2016/2021.

Recurso Cível Inominado
(Id. 281626399
): o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, asseverando que o autor renunciou ao direito de receber tal verba quando decidiu se aposentar.

Contrarrazões
(Id. 281626851): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1012818-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1012818-44.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Niedson Rocha Filho
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança, proposta por Niedson Rocha Filho em face do recorrente.

Na inicial, o autor relata que foi aposentado, tendo direito ao recebimento da licença prêmio não usufruída durante a atividade e não paga por ocasião do ato de aposentadoria.

Em contraponto, o estado recorrente aduz que o pagamento não é devido, uma vez que o autor renunciou ao direito no ato de aposentadoria.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar se é justa, ou não, a recusa do ente público estadual em indenizar o autor pelo período de licença prêmio não usufruído durante a atividade.

Como é sabido, é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 25/10/2022) e desta Turma Recursal, que editou a Súmula 08:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

O conjunto probatório revela que o autor foi transferido para a inatividade em 04/02/2022.

Frise-se que, embora a Administração possua a discricionariedade para decidir acerca do momento para que os servidores gozem das férias ou das licenças-prêmio, não pode impedir o usufruto, tampouco mitigar o direito do recorrido, especialmente neste caso, em que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não subsiste a incidência de prescrição quando a demanda visar ao reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmios e férias
, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma,
mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação.
2. Não subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem natureza declaratória.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009)”. [destaque nosso]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema n.o 516
, estabeleceu a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor públic
o”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação."( AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09). 2. Servidor que faz jus ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013. 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10405726020218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).”

Ademais, quanto à alegada renúncia ao direito, o Decreto n.o 90/2019, que estabelece os requisitos para a fruição da licença-prêmio aos servidores efetivos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 20, § 1o, dispõe que:

“Art. 20. Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância, excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

§ 1o Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada, ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário”.

Se o servidor não foi cientificado da configuração da renúncia tácita da licença prêmio não gozada, como determina a norma acima mencionada, é devida a conversão em pecúnia.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA . POSSIBILIDADE. PRECENDETES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1 . Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em dobro quando de sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

2. “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso) .

3. O Decreto n. 90/2019, que estabelece os requisitos para a fruição da licença-prêmio aos servidores efetivos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 20, § 1o, dispõe que:

Art. 20 . Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância, excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

§ 1o Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada, ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário.

4. Se a servidora não foi cientificada da configuração da renúncia tácita da licença prêmio não gozada, como determina a norma supra, é devido a conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída .

5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a converter em pecúnia em favor da parte autora 03 (três) meses de licença-prêmio, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art . 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art . 487, inciso I, do CPC”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 .

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10691361820228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/10/2023)”.

Diante disso, não há que se falar em renúncia no presente caso, sendo devido o pagamento, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LICENÇA PRÊMIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO USUFRUÍDAS E NEM INDENIZADAS. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL PARA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação em que os Recorrentes JURANDI THEODORO DE SOUZA e LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO postulam pela conversão da licença prêmio, férias e terço constitucional em pecúnia que não foram gozados quando em atividade. 2. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública ( AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015). 3. Ademais, ressalte-se que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal, o que ensejou a edição do seguinte verbete: “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.). 4. A impossibilidade de fruição da licença-prêmio e férias + 1/3 constitucional, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável a sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. 5. Em relação à correção monetária, impõe-se a parcial retificação da sentença, para que incida a partir da data da aposentadoria. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10123768320218110001, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS – APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10021371420188110037, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2023)”.

Pelo exposto, em face da inexistência de comprovação da concessão da licença-prêmio no período em questão, assiste ao recorrido o direito de recebê-la de forma indenizada.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025